Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008727-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO - CPF: 067.683.701-89 (INTERESSADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO - CPF: 067.683.701-89 (PACIENTE), LETICIA CAIRO DE OLIVEIRA - CPF: 076.068.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008727-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA
PACIENTE: ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia; (iii) a segregação poderia ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

Os elementos coletados até o momento indicam o envolvimento do paciente no comércio de substâncias entorpecentes, que eram fornecidos por outro investigado.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a atuação do paciente na mercancia ilícita e o possível vínculo com organização criminosa.

A alegação de que o paciente seria apenas usuário não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame fático-probatório.

O oferecimento da denúncia no curso do
writ
afasta a alegação de excesso de prazo.

A gravidade concreta da conduta e os indícios de envolvimento com organização criminosa tornam inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva, quando fundamentada na quantidade e variedade de entorpecentes, bem como no indício de envolvimento com organização criminosa, revela-se idônea e necessária à garantia da ordem pública. 2. A alegação de ser o agente mero usuário demanda reexame fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 3. O oferecimento da denúncia no curso do
writ
afasta o excesso de prazo alegado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 206.167/SP, Min. Daniela Teixeira, 2025; STJ, AgRg no HC n. 965.749/SP, Min. Ribeiro Dantas, 2025; STF, HC 178858, Rel. Min. Marco Aurélio, 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008727-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA
PACIENTE: ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Enio Guilherme Ramos Rezende Murtinho
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1009817-14.2025.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas
; 2)
“nota-se pelos depoimentos dos policiais e dos demais acusados que o paciente não tem nenhuma relação com a continuidade investigativa da Polícia Militar que resultou nas demais apreensões e prisões. Desta forma, a lavratura do auto de prisão e sua conversão em preventiva deveriam ser analisadas separadamente, em procedimentos diferentes, o que resultaria em decisões diferentes
”; 3)
“verifica-se que a prisão do paciente não possui embasamento jurídico para subsistir, uma vez que em ocorrendo condenação, o

regime inicial imposto não será o mais gravoso (regime fechado)
”; 4) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 5) “
o paciente é réu primário, tendo sido este o único processo ao qual responde
”; 6) podem se impostas cautelares alternativas (Id. 276042877 - pág. 1-10).

Na petição encartada no Id. 279604390 - pág. 1-4 acrescentou que:
1) “
o p
aciente está recolhido em penitenciária sem o oferecimento denúncia formal desde o dia 19/03 do corrente ano, o que viola verticalmente a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, visto que já está recluso há 19 dias e até o momento não houve oferta de denúncia, nem mesmo informações da conclusão do inquérito policial
”; 2)
“mesmo intimado em 24/03, a autoridade coatora até o momento não prestou as informações a este Tribunal. Um absurdo, vez que essa omissão na prestação jurisdicional atrasa o andamento do julgamento do presente Habeas Corpus
”; 3) “
é notório, Excelência, que o depoimento da testemunha – que a polícia militar alegava ter adquirido o entorpecente – foi manipulado para prejudicar o paciente, o que demonstra a necessidade de revogar a prisão preventiva
”.

A liminar (Id.
276232853 - pág. 1-5
), assim como o pedido de reconsideração foram indeferidos (Id.
280489375 - pág. 1-3
).

Informações prestadas no Id.
281813368 - pág. 2-4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
284234855 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008727-74.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a “
que a equipe do
GAP, durante patrulhamento pelo bairro Mapim, avistou em frente ao condomínio Chapada dos Pinheiros, dois
homens em atitude suspeita, onde o suspeito de camisa vermelha estava entregando algo para o suspeito de camisa listrada
. Que procedemos com a abordagem onde foi possível identificar que os suspeitos se tratava de
ENIO
e marco.
Que durante a busca pessoal foi localizado 03 porções de substância análoga a maconha no bolso do suspeito ENIO

e mais 03 porções de substância análoga a maconha no bolso do suspeito Marco
.
Que durante a entrevista o suspeito ENIO informou que havia acabado de vender para o suspeito Marco
.

Consta ainda que, “
que indagado sobre a possibilidade de haver mais entorpecentes, o suspeito [ENIO] relatou que morava ali naquele condomínio e que na gaveta do seu guarda-roupas haveria mais entorpecentes. Que realizaram o adentramento no apartamento do suspeito onde a mãe do suspeito, Adriana Ramos, acompanhou a localização de mais 16 porções de entorpecentes análogas a maconha, no local informado”
.

De acordo com os policiais, quando saiam do condomínio,
“
um transeunte que não quis se identificar, nos abordou e
relatou a equipe que o verdadeiro dono de toda entorpecente estaria no Bairro Nova Esperança na Rua 18, casa 01, conhecido pelo nome de JHONATA
.
Que deslocamos até o referido endereço e logramos êxito em identificar tal suspeito, que foi realizada abordagem policial e
localizado um tablete pequeno cor vermelha no bolso dos shorts do suspeito JHONATA
e que que
durante entrevista nos informou e confirmou ser o "disciplina" do Bairro Nova esperança a mando de uma facção criminosa conhecida pelo nome de Comando Vermelho
. Que em seguida nos informou que em 02 endereços distintos teriam mais entorpecentes e que sua função era distribuir entorpecente para o comercio em toda região adjacente”.

Acrescentaram que “
primeiramente diligenciaram próximo ao local, na Rua Duque de Caxias, no mesmo bairro, onde localizamos a cidadã LETÍCIA dentro da residência citada pelo suspeito JHONATA. Que durante as buscas localizamos dentro do guarda-roupas no local su
bstâncias análoga à pasta-base de cocaína totalizando 12 (doze) porções, meio tablete análoga a maconha, balança de precisão, além de éter, acetona e apetrechos
[...]. Que a mesma relatou que a substância entorpecente pertence ao seu namorado de nome WEIKMAN”
(Id. 276042873 - pág. 18-19 – PM Arilson Rafael Dias de Oliviera Silva).

O relato do PM Jefferson Fraga da Silva foi no mesmo sentido (Id. 276042873 - pág. 28-29).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
311.3.10.9067.2025.014723-A01, que apresentou resultado positivo para maconha, cocaína, íons borato e éter alcoolizado (Id. 276042873 - pág. 103-106).

As substâncias apreendidas totalizaram: 720,55g (setecentos e vinte gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína; 23.121kg (vinte e três quilogramas e cento e vinte e um gramas) de maconha; 373,68g (trezentos e setenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de éter alcoolizado e 69,47g (sessenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas) de acetona (Id. 276042873 - pág. 144-145).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

[...] Dessa forma, transpondo o raciocínio a hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti

exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Prosseguido, quanto ao periculum libertatis
,
em relação aos autuados JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, JOSÉ BENTO CORREA DE SÁ e ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO
,
verifica que a conversão da prisão em flagrante na preventiva, mostra indispensável para
garantia da ordem pública
,
porquanto a significativa quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (720,55g de cocaína e 23,121kg de maconha ), aliada à sua natureza deletéria da cocaína, denotam que a gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas, superam aquelas inerentes aos tipos penais comuns violados
.

[...]

Outra questão importante a ser considerada como fundamento para conversão em análise,
relaciona ao fato dos custodiados, aparentemente,
estão a serviço de perigosa organização criminosa (Comando Vermelho), já que Jhonata se apresentou aos policiais como “disciplina” da referida organização
.

Há muito se elegeu a constrição de liberdade como ferramenta necessária para coibir a atividade de facções.
[...] (Id
.
276042873 - Pág. 159-167).

Não obstante o alegado, os elementos coletados até o momento refutam a alegação de que a prisão em flagrante do paciente não tem relação com a dos demais.

Ao ser peso,
Marcos admitiu que comprou as drogas de Enio, dizendo que pagou “
R$ 72,00 (setenta e dois reais), tendo adquirido quatro (04) gramas, pois cada grama vendida por Enio é tabelada em R$ 18,00 (dezoito reais); que passou um PIX para Enio da conta de um colega de nome Vitor, do Mercado Pago; que já comprou várias vezes maconha de Enio, sempre da mesma forma, ou seja, após contato telefônico, faz a encomenda e vai buscar a droga no local indicado”
(Id. 276042873 - pág. 74).

Conquanto o impetrante alegue que o depoimento de Marcos “
foi manipulado para prejudicar o paciente
”, não existem provas nesse sentido.

A declaração firmada por ele, dizendo que estava na companhia de Enio
apenas para usarem drogas
contraria suas declarações perante a autoridade policial, de modo que não é suficiente para desconstituir os demais elementos amealhados.

De qualquer modo, a narrativa dele não se trata do único indício a respeito da venda de entorpecentes perpetrada pelo paciente.

De acordo com os policiais militares,
na entrevista, Enio “
informou que havia acabado de vender para o suspeito Marcos
” e que “
na gaveta do seu guarda-roupas haveria mais entorpecentes
”
(Id.
276042873 - Pág. 18 – PM Arilson Rafael Dias de Oliviera).

A busca domiciliar que ocorreu em seguida confirmou a veracidade da informação.

Além disso, não há como ignorar que os policiais encontraram diversos entorpecentes com Jhonata – pessoa indicada por populares como o proprietário da droga comercializada por Enio, que se declarou disciplina do Comando Vermelho – o que, pelo menos nesse momento, demonstra que há vínculo entre eles.

Não se pode olvidar que “
Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

De toda sorte, “
A alegação de que o custodiado não seria traficante, mas mero usuário, não pode ser apreciada na estreita e célere via do habeas corpus, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória
” (STJ, AgRg no HC n. 911.170/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] "a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório (HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019)” [...]
(STJ, RHC n. 154.831/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

[...] A alegação de que o agente é mero usuário de entorpecentes, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus.

[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 154.664/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

O
periculum libertatis
também exsurge no caso em exame.

A significativa quantidade e a variedade de drogas, somada à apreensão de outros itens comumente relacionados ao tráfico – balança de precisão e substâncias químicas utilizadas no preparo – expõem a gravidade concreta da conduta, que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A decisão monocrática foi fundamentada em dados concretos, considerando a apreensão de 75,64 gramas de maconha, utensílios característicos da mercancia de drogas (embalagens plásticas e rolos de plástico filme) e a atuação do recorrente como peça central em organização criminosa, com função de distribuição de entorpecentes e articulação com facções criminosas. Essas circunstâncias demonstram a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a periculosidade do agente, legitimando a segregação cautelar nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nos termos da jurisprudência do STJ, são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 206.167/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

[...] No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 148 comprimidos de ecstasy; 117g (cento e dezessete gramas) de cocaína, 1 porção com 13g (treze gramas) de haxixe, 2 porções com 10g (dez gramas) de maconha, R$ 800,00 (oitocentos reais) em 8 notas de R$ 100,00 (cem reais) falsas, R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) em notas diversas, apetrechos para o tráfico de drogas, tais como balança de precisão, faca com resquícios de drogas e rolo de embalagens) -, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

O aparente envolvimento do paciente – e dos demais – com organização criminosa se agrega aos fundamentos que legitimam o cárcere.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022)”
(STJ, AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. [...]
(STF, HC 178858, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 09-03-2020 PUBLIC 10-03-2020)

[...]. É pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se
interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa,
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva
" (HC n. 95024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).[...]
(STJ, AgRg no HC n. 982.427/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

Ademais, “A
alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo
” (STJ, AgRg no HC n. 965.749/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

De mais a mais, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No contexto, fica clara a impossibilidade de substituir o cárcere por cautelares
alternativas
:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Por fim, o oferecimento da denúncia em 25-4-2025 (autos n.
1013260-70.2025.8.11.0002 - Id. 191955451), arrefece o excesso de prazo alardeado na impetração.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025